Tribunal: CARF
Processo: 18471.001794/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001794/2007-22
ACÓRDÃO
2101-003.198 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIDES CARDOSO DE MELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.198 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001794/2007-22
2
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 147/157) interposto pelo espólio de ALCIDES
CARDOSO DE MELLO em face do Acórdão no. 13-32.023 (e-fls. 97/100), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, anos-calendário 2002 e 2005, conforme constatação de ocorrência da seguinte
infração: omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 21/09/2007 (e-fl. 48/49), e
apresentou a impugnação (e-fls. 72) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de
piso:

problemas sérios de saúde lhe abalaram recentemente, agravado por
acidente que sofreu em sua residência, conforme atestado e laudo que
anexa, estando sob licença médica,

os créditos bancários citados no Auto de Infração se dividem em dois
grupos;

os de pequeno valor, ou seja, todos, exceto o primeiro, correspondem de
fato a movimentação por ele realizada em sua conta, e foram
devidamente declarados, estando englobados nos rendimentos daquele
ano;

o outro grupo, que se circunscreve a um único depósito de R$ 105.227,19,
representa recursos de terceiros que foram recebidos por pessoa de sua
relação e que não tinha conta corrente em banco, que por razões pessoas
solicitou-lhe o favor de depositar o montante em sua conta corrente;

corrobora tal alegação o contraste de pequenos movimentos de uma
conta, de um lado, e por outro, um único movimento de um valor tão
grande;

como se trata de operação antiga, e por decorrer de um mero favor
prestado, não tomou na ocasião nenhuma providência para documentar o
fato.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 13-32.023 (e-
fls. 97/100), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003,2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto ]á instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.198 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001794/2007-22
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 26/12/2011, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 102).
Os autos foram encaminhados para a Procuradoria da Fazenda Nacional e inscritos
em dívida ativa, conforme Termo de Inscrição de Dívida Ativa (e-fls. 109/111), tendo sido ajuizada
Execução Fiscal no. 2012.51.01.038910-6. Em 07/10/2015 foi elaborado Memorando no.
2454/2015 (e-fls. 119/125), com a informação de teria sido prolatada sentença (transitada em
julgado) declarando extinta a execução sem julgamento de mérito, uma vez que o ajuizamento
teria se dado após o falecimento do sujeito passivo teria falecido em 2009 (e-fls. 126/136).
Em 18/11/2015, foi expedido Despacho de Encaminhamento no seguinte teor:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Dec. Judicial julgou extinta a execução tendo em vista o ajuizamento contra
pessoa errada. O executado faleceu em 13/04/2009, antes da notificação de
lançamento(fls.102), da inscrição e, do ajuizamento. A mera alteração de nome na
inscrição não é medida suficiente para regularizar a inscrição, já que o lançamento
foi realizado contra o sujeito passivo errado. Visando o ajuizamento contra o
ESPÓLIO DE ALCIDES CARDOSO DE MELLO, AO SETCOP para EXTINGUIR a inscrição
no 70.1.12.001337-41 (ação 51), MOTIVAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA. Após,
encaminhe-se à DRF/RJ1 para com urgência promover nova notificação contra o
sujeito passivo correto(ESPÓLIO) e devolver o crédito para nova inscrição e novo
ajuizamento em nome do espólio. Ressaltando apenas que, a meu ver, neste caso,
a fase contenciosa administrativa estaria pendente de notificação da decisão final
da impugnação. Contudo, a competência para falar de LANÇAMENTO é única e
exclusivamente da RFB.
A inscrição em dívida ativa foi extinta e foi expedido Despacho de Encaminhamento,
para dar ciência ao inventariante do Acórdão proferido em 1a instância, o que se deu em
01/02/2016, pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 144).
Em 01/03/2016 (carimbo), foi protocolado Recurso Voluntário (e-fls. 147/157),
alegando apenas que a pretensão da Fazenda teria sido alcançada pela prescrição, pois
ultrapassados mais de 5 anos da decisão proferida (28/10/2010), nos termos do art. 174 do CTN.
Sustenta que, de acordo com o art. 150, §4o do CTN, o prazo seria de 5 anos a contar do fato
gerador.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.198 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001794/2007-22
4

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele conheço.
2. Prescrição Intercorrente
Como relatado, trata-se de lançamento decorrente da infração apurada de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. O recorrente
respondeu à fiscalização e apresentou Impugnação. Contudo, após o julgamento da Impugnação, a
intimação foi encaminhada em nome do sujeito passivo e não do espólio. Considerando a não
apresentação de recurso voluntário, o processo foi encaminhado para inscrição em dívida ativa e
posteriormente para cobrança judicial. Durante a tramitação da Execução Fiscal, o juízo
competente identificou que a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da Execução Fiscal tinham
se dado de forma indevida, de modo que a Procuradoria da Fazenda Nacional canelou a inscrição
de dívida ativa e devolveu os autos para a Receita Federal para regular intimação do espólio.
O sujeito passivo faleceu em 13/04/2009, antes da notificação do resultado do
julgamento da Impugnação, de modo que a intimação deveria ter sido realizada em nome do
espólio. Com a regularização e a intimação do espólio (01/02/2016, e-fl. 144), foi apresentado
Recurso Voluntário alegando que o crédito estaria prescrito, tendo em vista que tinham se
passado 5 anos do julgamento de 1a instância (28/10/2010). Este foi o único argumento
apresentado em sede de Recurso Voluntário.
Não assiste razão ao recorrente.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do Fisco, pois o
crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está definitivamente
constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.198 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001794/2007-22
5
Na esfera fiscal, a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal. Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito tributário,
não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição, tampouco da
prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
Portanto, conclui-se que a prescrição intercorrente não é aplicável ao processo
administrativo, tendo sido o tema sedimentado nos termos da Súmula CARF no. 11:
Súmula CARF no 11 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há como se falar em prescrição intercorrente ao processo em referência,
pois, vê-se que ainda não foi finalizado, estando com a exigibilidade suspensa.
3. Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 178
DF CARF MF
Original